Tribunal: TJSP
Processo: 3010942-69.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão que deferiu tutela antecipada para investidura imediata da autora no cargo de Professora de Ensino Fundamental e Médio, desconsiderando laudo de inaptidão médica, com base no exercício prévio da função em

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão que deferiu tutela antecipada para investidura imediata da autora no cargo de Professora de Ensino Fundamental e Médio, desconsiderando laudo de inaptidão médica, com base no exercício prévio da função em caráter temporário. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de concessão de tutela antecipada para posse imediata em cargo público, apesar de laudo médico de inaptidão. III. Razões de Decidir 3. É necessário a realização de fase instrutória para desconstituição do laudo médico de inaptidão. IV. Dispositivo e Tese 4. Recurso provido para determinar a reserva de vaga à autora até decisão judicial definitiva. Tese de julgamento: 1. A posse em cargo público não pode ser vedada a candidatos com condições de exercer as funções, mesmo com laudo de inaptidão. 2. A reserva de vaga é necessária para garantir a efetividade de eventual provimento judicial.